Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-67.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa por falta de capinação do exercício de 2017 - Município de Botucatu - Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos com condenação da embargante aos ônus de sucumbência – Alegação de nulidade do auto de infração por ausência de notificação – Não ocorrência – Tentativas de notificação pessoal infrutíferas

Ementa:
APELAÇÃO CÌVEL – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa por falta de capinação do exercício de 2017 - Município de Botucatu - Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos com condenação da embargante aos ônus de sucumbência – Alegação de nulidade do auto de infração por ausência de notificação – Não ocorrência – Tentativas de notificação pessoal infrutíferas no endereço cadastrado junto à municipalidade – Notificação efetivada através de edital, nos termos do art. 66 da Lei Municipal no 2482/85 (Código de Obras do Município) – Validade do ato – Presunção de legalidade do ato administrativo não ilidida - Sentença mantida - Recurso não provido.